Tribunal: TJMT
Processo: 1000252-05.2020.8.11.0098
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000252-05.2020.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FLAVIO FRANCO CARVALHO - CPF: 212.220.616-00 (APELADO), OTAVIO SIMPLICIO KUHN - CPF: 004.107.931-08 (ADVOGADO), FRANCIS RAIANE KISCHNER - CPF: 003.606.482-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.
Direito Civil e Processual Civil. Apelação. Ação de Cobrança. Cédula de Crédito Rural. Ausência de assinatura. Inexistência de prova da validade da obrigação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou improcedente o pedido da Ação de Cobrança de Cédula Rural Pignoratícia, sob o argumento de que o documento apresentado não continha a assinatura das partes. O apelante alega que a prova documental que comprova a disponibilização do crédito é suficiente, e pugna pela reforma da sentença.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se é válida a cobrança de título apresentado sem assinatura.

III. Razões de decidir:

a) A ausência de assinatura na Cédula de Crédito Rural compromete a certeza, a autenticidade e a validade jurídica da obrigação.

b) A instituição bancária não se desincumbiu do ônus da prova do seu direito, porquanto deixou de apresentar o contrato devidamente assinado.

c) Ausente à manifestação de vontade do apelado em contratar o empréstimo, é inexistente a obrigação exigida.

IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de assinatura na Cédula de Crédito Rural compromete a certeza, a autenticidade e a validade jurídica da obrigação, impossibilitando a cobrança do título. 2. A inexistência de assinatura do emitente no contrato impede a verificação da validade e titularidade do crédito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJSP; Apelação Cível 1064191-04.2018.8.26.0100; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/01/2021; Data de Registro: 21/01/2021. TJDFT. Apelação Cível 20140110268987 (0006326-16.2014.8.07.0001), 2a Turma Cível. Relatora Desembargadora Gislene Pinheiro. 06/05/2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco do Brasil S.A.

AÇÃO
: de Cobrança ajuizada pelo apelante em desfavor de
Flavio Franco Carvalho
.

SENTENÇA
(Id. 253650698):
julgou improcedente
o pedido da demanda, com base no artigo 487, inciso I do CPC, sob argumento de que não há elementos para evidenciar a pretensão da parte autora, porquanto a Cédula Rural Pignoratícia apresentada trata-se de cópia e não contém a assinatura do emitente, tampouco assinatura eletrônica válida, comprometendo autenticidade e validade jurídica do documento.

Condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, comprovadamente, despendidas pela parte contrária, e condenou a parte requerente ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da causa, conforme artigo 85, § 2o e 90 do Código de Processo Civil.

APELO
(Id. 253650701): o apelante alega que a prova documental que instruiu a exordial comprova seu direito, uma vez que demonstra de forma clara a disponibilização do crédito ao apelado bem como a inadimplência do mesmo.

Afirma que é evidente a ligação entre o instrumento de crédito objeto da ação e o extrato da conta bancaria do apelado/réu e o crédito nele disponibilizado, o que sustenta ser prova documental suficiente para comprovar a disponibilização do crédito.

Aduz que a ação está instruída com o contrato firmado entre as partes, extrato bancário e demonstrativo de débito, objeto da discussão, e que não há se falar em indeferimento da inicial, mesmo porque nenhuma ilegalidade ou abusividade foi demonstrada pelo réu.

Alega ainda que é cabível a aplicação do princípio da causalidade no presente caso, pois foi o apelado, com seu procedimento irregular e desídia em quitar as obrigações assumidas perante o Banco apelante, que ensejou a propositura da demanda.

Assevera que esta demonstrado que a ação ora ajuizada atende a todos os requisitos, assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e determinar que os documentos juntados com a inicial são suficientes para confirmar a existência do debito.

CONTRARRAZÕES
(Id. 253650705): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença impugnada, que julgou improcedente o pedido da demanda, por entender que não restou evidenciado a pretensão da parte autora, porquanto a Cédula Rural Pignoratícia apresentada trata-se de cópia e não contém a assinatura do emitente.

Trata-se de Ação de Cobrança na qual o banco apelante pretende receber valores inadimplidos referente à Cédula Rural Pignoratícia no 40/00290-X, emitida em 22/05/2017, no valor de R$99.990,00.

A controvérsia cinge-se em verificar se válida a cobrança de título apresentado sem assinatura.

Com efeito, em exame ao contrato objeto de cobrança, verifica-se que o mesmo foi não foi assinado, nem mesmo de forma eletrônica.

Ocorre que a instituição bancária deixou de carrear a Cédula Rural original, onde supostamente foi assinada pelo requerido, aqui apelado, de maneira que não há como comprovar a
autenticidade e validade jurídica do documento.

De notar-se, inclusive, que mesmo em sede de Impugnação à Contestação, nada colacionou, de maneira que não se desincumbiu do ônus da prova do seu direito (art. 373, I, CPC).

Ora, sem o contrato devidamente assinado, resta comprometida a certeza da obrigação. Vale dizer, não há como conferir se a Cédula de crédito é válida e de titularidade do emitente.

Não há, assim, como validar a negligência do banco apelante, por insuficiência de instrução documental na peça inaugural, para dar suporte ao seu pleito. Ademais, a toda evidência, trata-se de documento que deveria estar na posse do apelante, que inclusive é uma grande instituição financeira.

A atividade desenvolvida pela instituição financeira apelante exige cuidados para aferir a regularidade e a guarda da documentação das partes no momento da contratação de empréstimos, o que evidencia a negligência do banco em deixar de apresentar contrato assinado.

Como se vê, a existência do negócio jurídico pressupõe uma declaração de vontade apta a gerar efeitos reconhecidos pelo ordenamento.

Segundo Arnaldo Rizzardo “a vontade constitui o elemento principal ou o cerne do negócio jurídico, pois ela determina a criação, a modificação ou a extinção da expressão do ser humano (...) Unicamente depois da manifestação da vontade adquire forma o negócio jurídico, iniciando a ter validade”. (Parte Geral do Código Civil, Forense, 6a ed. p. 413).

Ressalta-se, a presença do elemento volitivo e o seu normal funcionamento é essencial para a existência válida do negócio jurídico, porque a ausência da vontade acarreta a sua nulidade.

Frisa-se, ausente a manifestação de vontade do apelado em contratar o empréstimo noticiado nos autos, é inexistente a obrigação exigida.

Nesse sentido:

EXECUCÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL- EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE- Pretensão executória de cobrança de Cédula Rural- Documento
assinado por terceiro, diverso dos emitentes
e avalistas-
Ausência de procuração, para comprovação de outorga de poderes específicos, para a emissão da Cédula de Crédito
- Sentença acolhendo a exceção de pré-executividade, por ausência de titulo extrajudicial válido- Extinção da Execução- Recurso- pleiteando a reforma da sentença; litigância de má-fé; juntada de documento na fase recursal-Princípio da Instrumentalidade das formas- afastado- Ausência de justo motivo para a juntada tardia do documento- afastada- Precedente- Sentença mantida- RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP;

Apelação Cível 1064191-04.2018.8.26.0100; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43a Vara CÍvel; Data do Julgamento: 21/01/2021; Data de Registro: 21/01/2021)
.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. FALSIDADE. ASSINATURA DO EMITENTE. NULIDADE DO TÍTULO. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR. ARTIGO 389, II, DO CPC.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUA AUTENTICIDADE. TÍTULO NÃO ASSINADO PELO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO
COM PODERES ESPECIAIS. INSUBSISTÊNCIA DA EXECUÇÃO. 1. Nas hipóteses em que é negada a autenticidade da assinatura aposta na nota promissória, compete à parte que o apresentou nos autos a responsabilidade de comprovar sua veracidade e se a titularidade é do emitente, não daquele que contesta a firma, isso porque o interesse de sua validade e eficácia é de quem trouxe a prova, conforme disposição contida no artigo 389, inciso II, do CPC. 2. A assinatura do devedor em nota promissória pode ser substituída pela de terceiro, desde que este tenha poderes especiais para a prática de tal ato
, não havendo procuração, resta comprometida a certeza da obrigação
de maneira que não pode embasar a execução. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (
TJDFT. Apelação Cível 20140110268987 (0006326-16.2014.8.07.0001), 2a Turma Cível. Relatora Desembargadora Gislene Pinheiro. 06/05/2015).

Por sua vez, não há justificativa para a reforma da sentença quanto à condenação do apelante em honorários advocatícios, considerado o princípio da causalidade, bem assim, porque fixados de acordo com o art. 85, § 2o, do CPC.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025